Tribunal: TJSP
Processo: 0009120-08.2016.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Roubo majorado tentado – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitiva – Causa de aumento autenticada (concurso de pessoas) – Condenação mantida – Pena que não demanda reparo – Regime semiaberto que melhor se ajusta à hipótese – Recurso defensivo desprovido, acolhendo-se, em parte, o apelo ministerial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009120-08.2016.8.26.0099, da
Comarca de
Bragança
Paulista,
em que são
apelantes/apelados
GIOVANA
DENTELLO
e
LUCAS
TADEU
SANTOS,
é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Assim, NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo defensivo e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
ministerial, apenas para fixar a regência semiaberta para o eventual desconto da
corporal; mantém-se, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009120-08.2016.8.26.0099 -Voto no 15.352
2
Apelação no 0009120-08.2016.8.26.0099
Voto no 15.352
Roubo majorado tentado Elementos de prova que
demonstram autoria e materialidade delitiva

Causa de aumento autenticada (concurso de
pessoas) Condenação mantida Pena que não
demanda reparo Regime semiaberto que melhor se
ajusta à hipótese Recurso defensivo desprovido,
acolhendo-se, em parte, o apelo ministerial.
Trata-se de apelações interposta contra a r. sentença (fls. 269/274), que julgou
procedente a ação penal e condenou Lucas Tadeu Santos e Giovana Dentello como
incursos no artigo 157, §2o, incisos II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às
penas de 01 (um) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial
aberto, e ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa, no mínimo legal, com aplicação da
suspensão condicional da pena, por 02 (dois) anos.
Inconformadas, as partes apelam.
O Ministério Público postula, em breve síntese, a imposição da regência
fechada para o desconto da corporal (fls. 281/286).
Lucas e Giovana, por sua vez, almejam a absolvição, por insuficiência do
conjunto probatório (fls. 302/320).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 315/320 e 325/326), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do apelo ministerial e desprovimento do
reclamo defensivo (fls. 350/363).
É o relatório.
É dos autos que Lucas Tadeu Santos e Giovana Dentello, no dia 06 de agosto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009120-08.2016.8.26.0099 -Voto no 15.352
3
de 2016, por volta das 20 horas e 55 minutos, na Rua Hepolito Paciti, no 38, Bairro Jardim
Anchieta, na cidade e Comarca de Bragança Paulista, agindo em acordo prévio e unidade
de desígnios, tentaram subtrair, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça,
a mochila pertencente à vítima Karina Aparecida Thomaz de Aquino.
Interpelados em juízo, os acionados refutaram a falta que lhes foi irrogada
(mídias insertas no SAJ). Lucas afirmou que conhece Giovana, mas jamais tiveram um
relacionamento amoroso. Disse que estava em casa com a sua família quando dos fatos;
jamais esteve em Bragança Paulista. Reputou, ademais, descabida a imputação.
Giovana, por sua vez, narrou que conheceu Lucas na casa de sua tia, na cidade
de Diadema. Em certa ocasião foi procurada pela polícia, que buscava informações sobre
Lucas. Passou o nome completo dele e pensou que não fosse nada demais. Posteriormente,
estava saindo da cidade de Bragança quando foi abordada pela polícia, pois um veículo
GM/Corsa, de cor prata, estaria envolvido em um crime de roubo; contudo, apresentou seus
documentos e foi liberada. Esclareceu que fazia uso do automóvel de sua genitora, um
GM/Corsa, de placas CTX9912; o espelho retrovisor estava quebrado porque se envolveu
em um acidente. Na data dos fatos estava com a sua mãe no hospital. Pontuou que já teve
problemas com Lucas, relacionados a multas de trânsito.
As negativas, contudo, contrastadas por outras provas idôneas, não subsistem.
Em contraponto, Vítima Karina rememorou o sucedido (mídia inserta no SAJ).
Chegava em casa, por volta das 08 horas da noite de um sábado, quando sentiu a presença
de alguém atrás de si. Assim que olhou para trás viu um homem; ele pronunciou algumas
palavras que não conseguiu entender acredita que ele tenha dito para ficar quieta e, a
seguir, passou a puxá-la em direção a rua. Começou a gritar por socorro; seu genitor e
irmão vieram acudi-la; o réu soltou-a e, na sequência, embarcou em um veículo que o
aguardava e fugiu do local. Durante o escape, o espelho retrovisor do veículo bateu na
barriga de seu pai. Esclareceu que estava com uma mochila nas costas; com os puxões, teve
a sua blusa rasgada. Nenhum objeto seu foi subtraído. O acusado usava um boné, mas isso
não a impediu de ver o seu rosto. Seus irmãos conseguiram anotar a placa do carro, que foi
passada para a polícia. Em solo policial, efetuou o reconhecimento fotográfico do réu, a
quem não conhecia até então. A acusada Giovana foi reconhecida por seu genitor. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009120-08.2016.8.26.0099 -Voto no 15.352
4
juízo, reconheceu pessoalmente o réu, sem sombra de dúvida.
E não há razão para desconsiderar as palavras de sujeito passivo, porquanto,
nos delitos contra o patrimônio, usualmente cometidos na clandestinidade, é de se conferir
especial relevância ao exposto por quem o tenha presenciado, sobretudo quando
corroborado pelos demais elementos de convicção.
Testemunha Marcelo, genitor da vitimada, roborou o sobredito (mídia inserta
no SAJ). Estava em casa com a sua esposa e filho quando Karina, que voltava do trabalho,
começou a gritar na porta da residência. Abriu a porta e viu um homem puxando-a pelo
pescoço em direção à rua; seu filho conseguiu ajudar Karina a se desvencilhar; na
sequência, o réu fugiu embarcando em um veículo no lado do passageiro. Tentou impedir o
seu escape, momento em que o espelho retrovisor do carro bateu em seu corpo e quebrou;
divisou, contudo, a mulher que o esperava na condução do veículo. Sua esposa anotou a
placa do veículo e repassou o dado à polícia. Perante a autoridade policial, reconheceu os
acusados fotograficamente; em juízo, formalizou o reconhecimento pessoal de ambos.
Mas não é só.
Policiais civis que participaram das investigações complementaram a respeito
(mídias insertas no SAJ). Edilson, um deles, reportou que as investigações tiveram início a
partir do emplacamento do veículo, que levou à identificação da proprietária, a ré Giovana.
Inquirida, ela confirmou ser a titular do automóvel e disse ter um namorado, chamado
Lucas, residente em Diadema. A partir disso, Karina compareceu à delegacia e positivou o
reconhecimento fotográfico do réu, enquanto que o genitor dela reconheceu a acusada,
também por foto. Reportou que já conhecia Giovana dos meios policiais. Esclareceu que
foi a Guarda Municipal quem abordou o veículo conduzido pela acusada.
Na mesma diretriz, Daniel narrou que a vítima dirigia-se a sua residência
quando o réu tentou subtrair a sua mochila com um puxão. A placa do carro usado na fuga,
um GM/Celta, foi anotada e passada à polícia. Dias depois, a Guarda Municipal abordou a
ré na condução desse veículo. Interpelada sobre o roubo em questão, a acionada negou a
falta e mencionou que namorava Lucas. O réu foi reconhecido pela vítima
fotograficamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009120-08.2016.8.26.0099 -Voto no 15.352
5
Repise-se, o depoimento prestado por policial, agente público forçado a obrar
no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e
legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado. A
dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie.
Nesse sentir, já decidiu esta Egrégia Câmara:
ROUBO Insuficiência probatória - Apreensão do produto do crime na posse do
acusado - Inversão do ônus da prova - Palavra da vítima - Idoneidade presumida
- Depoimento policial - Condição profissional não torna indigno de credibilidade
- Roubo consumado - Redução do patrimônio da vítima - Ausência de
perseguição imediata. 1 A apreensão do produto do roubo em poder do agente,
em situação comprometedora, constitui indício robusto da autoria do crime e
inverte o ônus probatório, transferindo ao acusado a obrigação de apresentar
explicação satisfatória sobre a origem dos bens, sob pena de, não o fazendo,
arrostar as conseqüências do delito patrimonial; 2 - Em crimes clandestinos
como o roubo, é de extrema importância a palavra da vítima, mormente quando
ela não conhece a pessoa acusada, não revelando, portanto, interesse em falsa
incriminação; 3 O depoimento policial não pode ser considerado com reservas
tão-só por sua condição profissional, sem apontar-se um motivo concreto; 4
Sendo o roubo um crime patrimonial e tendo a vítima suportado redução em seu
patrimônio, incabível o reconhecimento da tentativa; 5 - A prisão em flagrante
não descaracteriza o roubo consumado, vez que não houve perseguição imediata
do acusado, preso em local distante do palco dos fatos (Apl
0071708-19.2007.8.26.0050, rel. Renê Ricupero, j. 18.08.11).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento
de convicção, e não foram infirmados pela defesa.
Como se vê, não pairam dúvidas quanto ao episódio delitivo, como em relação
ao reconhecimento dos réus pela vítima e pela testemunha presencial. Perante a autoridade
policial, Karina e Marcelo formalizaram o reconhecimento fotográfico (fls. 32 e 34),
oportunidade em que, com absoluta certeza, identificaram Lucas como o agente que
abordou Karina e tentou arrebatar-lhe a mochila, assim como Marcelo identificou
Giovana, sem rebuços, como a motorista do veículo usado no escape, conforme referido
em suas narrativas fáticas (fls. 33 e 35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009120-08.2016.8.26.0099 -Voto no 15.352
6
Da mesma forma, em juízo, Karina e Marcelo reconheceram pessoalmente os
réus com absoluta certeza, tal e qual já o que fizeram na fase extrajudicial por fotos, não
deixando nesga de dúvidas a respeito da autenticidade de propósitos.
Note-se, ainda, que as declarações da vítima e testemunha são harmônicas e
nada de genuíno conduz dúvidas a respeito. Não havia, até onde se provou, qualquer
dissenso entre os protagonistas da ação delituosa, a tornar descabida eventual imputação
deliberada por parte daquelas.
Ademais, apego fetichista a exigir abundância probatória para além do
necessário ao convencimento do Magistrado culminaria com deixar não solucionados um
sem número de delitos contra o patrimônio, praticados, no mor das vezes, longe de
testemunhas.
De outro turno, a majorante do concurso de agentes se perfez. É seguro dizer,
dadas as circunstâncias do evento, e notadamente o modo de execução, que cada qual
praticou o núcleo do tipo com a ciência de que contribuía, com os consortes, para a
execução de um todo indiviso, nítido caso de coautoria, por conseguinte. Assim, é
inarredável a existência do liame subjetivo.
Por fim, ressalta-se que o ofício do Complexo Hospitalar Santa Casa de
Bragança Paulista, suposto alíbi da acusada, não atende ao fim almejado. Afinal, o
comprovante atesta que Giovana esteve na unidade de saúde acompanhando a sua genitora
na data dos fatos, a partir das 18h14min, mas assevera não ser possível atestar se ela
permaneceu até o final do atendimento (fls. 184).
Nesse sentir, a análise equidistante dos elementos probatórios torna
induvidosas autoria e materialidade da prática noticiada, a ter como correta, pois, a
responsabilização criminal dos acusados pelo crime de roubo majorado tentado, nos
moldes do reconhecido na r. sentença recorrida.
A dosimetria penal, por sua vez, não demanda reparo e sequer fora alvo de
insurgência específica.
As circunstâncias judiciais, tais quais estabelecidas pelo artigo 59 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009120-08.2016.8.26.0099 -Voto no 15.352
7
Penal, não extrapolam o que se entrevê de ordinário nos casos, sendo os réus, inclusive,
primários, nada justificando a fixação da basal acima do mínimo legal. As penas básicas,
assim, foram fixadas em 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.
Na etapa seguinte, inexistentes agravantes ou atenuantes a serem consideradas,
as reprimendas permaneceram inalteradas.
Na derradeira etapa, correto o percentual aplicado em razão da causa específica
do concurso de agentes, fixando-o em 1/3 (um terço): penas provisórias, portanto, de 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.
Por fim, em vista do conatus, a pena foi reduzida em 2/3 (dois terços), pois
embora o agente tenha empregado violência física contra a vítima, não conseguiu se
apoderar de qualquer bem, empreendendo fuga assim que os familiares da ofendida vieram
acudi-la. Daí que resultaram as penas definitivas de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10
(dez) dias de reclusão, e 04 (quatro) dias-multa, no mínimo legal.
Por outro lado, considerada a advertência do art. 33, § 3o, do Código Penal,
segundo a qual “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com
observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”, não se pode olvidar que os
autores de desapossamento praticado com grave ameaça e violência projeta intensa
ousadia, incomum periculosidade e claro desvio de comportamento, características que
reclamam acompanhamento prisional mais eficiente. Descabida, portanto, a fixação de
regime aberto ao início do cumprimento da corporal, a confrontar com o primado da
suficiência.
Assim, reputo merecida a fixação do semiaberto para início de cumprimento da
corporal, considerando o quantum da pena fixada e a dinâmica da abordagem da vítima,
com contornos de violência efetiva.
Note-se, outrossim, que a gravidade abstrata do crime, por si só, não autoriza a
imposição de regime mais severo daquele permitido segundo a pena aplicada, nos termos
da Súmula no 718 do STF. No entanto, o que se leva em conta, em saliência, são mesmo os
dados concretos da falta, em particular a perseverança em se apropriar daquilo que não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009120-08.2016.8.26.0099 -Voto no 15.352
8
seu e a agressividade expressada em embate físico contra a vítima.
Mais a mais, a submissão ao labor, imposta que é no regime ora eleito, trará
aos réus melhores condições de regeneração, assim como lhes proporcionará reflexão sobre
a valia do ganho honesto, sem que se descuide do seu monitoramento.
Finalmente, inviável a substituição da aflitiva por restritivas de direitos, a teor
do que preceitua o artigo 44, inciso I, do estatuto repressivo. Praticado com violência, no
aspecto, não pode incidir a norma apontada.
No entanto, dado o quantum de pena imposto e a primariedade dos acusados,
mantenho o sursis, com período de provas de 2 (dois) anos, observados os preceitos do art.
78, § 1°, do CP.
Assim, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo defensivo e DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso ministerial, apenas para fixar a regência semiaberta para o
eventual desconto da corporal; mantém-se, no mais, a r. sentença.
MARCELO GORDO
Relator